Tribunal: TJMT
Processo: 0009245-48.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009245-48.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAÇÃO DO ACORDO – ESTABILIZAÇÃO DOS SEUS TERMOS - ABUSIVIDADE DO CONTRATO, VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA FÉ CONTRATUAL – NÃO CARACTERIZADOS – ÊXITO OBTIDO EM ACORDO – TRABALHO EFETIVAMENTE EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de anulação de acordo em razão de alegada má-fé decai em quatro anos, contados a partir da data em que a avença foi firmada, por força do art. 178, II, do CC.

2. “Por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, é vedado à parte intentar ação visando à discussão de cláusulas do contrato que instruiu o feito onde se operou a transação.” (N.U 0095957-02.2010.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011).

3. É inaplicável o art. 317 do CC quando não restar comprovado nenhum desequilíbrio ou desproporção superveniente à formação da relação obrigacional.

4. Para a relativização do princípio pacta sunt servanda é preciso que seja comprovado o desrespeito à função social dos contratos, ao princípio da boa-fé objetiva e que se acarrete onerosidade excessiva, o que não se observa no caso concreto.

5. Não há que se falar em revisão do contrato de honorários quando o percentual estipulado for compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo, o valor da demanda e o proveito obtido.

6. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por THEREZA APPARECIDA CORRENTE, por meio da petição id. 99518182, contra a sentença proferida na ação de revisão de contrato de honorários c/c pedido de anulação de acordo e arbitramento de honorários (id. 99518166), em que figuram como partes contrárias JOSIANE SANTOS DA SILVA e EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR.

Em resumo, alega: (i) a necessidade de concessão de efeito ativo ao recurso; (ii) a manutenção do valor da causa indicado na inicial (05% do benefício econômico almejado); (ii) a legitimidade do Apelado Edmundo da Silva Taques Junior; (ii) a abusividade da cláusula contratual que estipulou o percentual de 19% sobre o quinhão que a Apelante fez jus na partilha do inventário de seu ex-companheiro; (iii) a não incidência da decadência, nos termos do art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994, e artigo 206, § 5º, inciso II do Código Civil.

A Apelada Josiane Santos da Silva Taques apresentou contrarrazões ao recurso por meio da petição id. 99518187, requerendo o desprovimento da Apelação, com a manutenção incólume da sentença, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Ao analisar a controvérsia afeta ao valor da causa, este Relator, por meio da decisão de id. 114967982, decidiu que deve ser atribuído a causa o valor originário de R$ 5.091.080,00, (cinco milhões; noventa e um mil e oitenta reais), atualizado pelo INPC/IBGE até a data da distribuição da ação, ou seja, 05/03/2018, determinando, por conseguinte, que as custas do processo de primeiro grau de jurisdição sejam de 2% (dois por cento) sobre o valor a ser apurado, com dedução do valor pago a menor na inicial, bem como que as custas do processo de segundo grau sem igualmente de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, deduzindo o valor já quitado.

Da referida decisão monocrática a Apelante opôs embargos de declaração (id. 115858956), recurso este não acolhido (id. 115903994).

Intimada do desacolhimento dos Embargos, a Apelante recolheu as custas recursais e de primeiro grau, segundo se depreende do id. 1242388579 e ss.

Certificado o preparo recursal e decorrido o prazo para apresentação de recurso contra a decisão de id. 115903994, vieram conclusos para a apreciação do mérito da Apelação.

Dispensada remessa à Procuradoria-Geral de Justiça em virtude da ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre apelação cível interposta por THEREZA APPARECIDA CORRENTE, inconformada com a sentença proferida na ação de revisão de contrato de honorários c/c pedido de anulação de acordo e arbitramento de honorários nº 0009245-48.2017.8.11.0037, movida em face de JOSIANE SANTOS DA SILVA e EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR.

Na referida prestação jurisdicional houve a declaração da ilegitimidade passiva do requerido Edmundo da Silva Taques Junior; da decadência do direito de anular o acordo realizado entre as partes; a improcedência do pedido de revisão de contrato de honorário e a parcial procedência do pedido de compensação do valor pago antecipadamente, com o abatimento de R$ 447.356,04 (quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do recebimento.

A sentença prolatada pelo juízo de piso não merece reforma, conforme se fundamenta a seguir.

I – PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta, a recorrida que o Apelo não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, referente à regularidade formal, tendo em vista que não estabeleceu relação dialética com a sentença impugnada.

A preliminar deve ser rejeitada.

As razões recursais, ao contrário do alegado, expõem as causas que dariam ensejo à modificação da decisão combatida, apresentando os motivos pelos quais entende ser necessário o reconhecimento da legitimidade do Apelado Edmundo, bem como a revisão contratual para a redução do percentual afeto aos honorários advocatícios, cumprindo o que dispõe o artigo 1.010, do CPC.

Assim, a Apelação merece ser conhecida, eis que própria, tempestiva e devidamente preparada.

II – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR

A Apelante pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva do Recorrido Edmundo da Silva Taques Júnior, ao argumento de que este a representou ação objeto do contrato de serviços advocatícios recebendo, para tanto, procuração ou substabelecimento.

Segue afirmando que o Apelado Edmundo efetuou todas as tratativas para elaboração do referido contrato, motivo pelo qual seria parte legítima para responder a demanda em conjunto com sua esposa, igualmente Apelada, Josiane.

Sustenta que a sentença de piso é contraditória ao reconhecer que o Apelado Edmundo recebeu honorários, mas é parte ilegítima para responder a ação principal.

Por fim, alega que se o causídico substabelecido pode, inclusive, executar o contrato de honorários, também é parte legítima para responder ação de revisão do contrato.

A análise dos documentos carreados aos autos evidencia que não assiste razão à Recorrente.

Isso porque, a Apelante não trouxe aos autos prova de que tenha outorgado procuração ao Apelado Edmundo, de modo que sua atuação na ação de inventário, em conjunto com a Apelada Josiane, por si só, não traduz a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de revisão contratual c/c anulação de acordo, mesmo porque ele não figurou como parte nas referidas avenças, tendo estas sido entabuladas, exclusivamente, entre a Apelante e a Apelada Josiane.

De igual forma, a Apelante não comprovou que o sr. Edmundo participou da elaboração do referido contrato ou das respectivas tratativas, inexistido prova de que este contribuído para a formação de qualquer vício de consentimento nas avenças.

Outrossim, não há contradição na sentença de piso quando afirma que o sr. Edmundo não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, a despeito de ter recebido determinadas quantias, porquanto a Magistrada a quo bem pontuou que os valores auferidos pelo sr. Edmundo são estranhos à lide e decorrem transações efetuadas entre partes alheias à relação jurídica contratual (Edmundo Taques e Emieli Aparecida Baltieri) não tendo o condão de caracterizar pagamento de antecipação de honorários entre as partes contratantes.

Quanto à alegação de que o causídico substabelecido teria legitimidade para responder ação de revisão do contrato, porque pode, inclusive, executar o contrato de honorários, importante esclarecer que referido entendimento somente é válido quando diante de substabelecimento sem reserva de poderes, que implica em renúncia do mandato e, consequentemente, autoriza o advogado substabelecido a executar a integralidade dos honorários de sucumbência.

Contudo, esta não é hipótese sob análise, já que a Apelada Josiane continuou atuando na ação de inventário, mesmo após a outorga de substabelecimento ao Apelado Edmundo, cuidando-se, pois, de substabelecimento com reserva de poderes.

Portanto, o Apelado Edmundo não é legitimado para levantar qualquer valor sem a intervenção da advogada originária, consoante se verifica nos seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO SUBSTABELECENTE.

1. A cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.906/1994. Qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da relação jurídica entre ambos.

2. O advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento da sentença.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1.214.790/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015) (destacou-se)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE.

1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95).

2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento.

3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006).

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1.207.216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) (destacou-se)

Dessa forma, diferentemente do que alega a Apelante, o Apelado Edmundo somente poderia pleitear o recebimento de honorários se acompanhado da Apelada Josiane.

Do exposto, evidente que a sentença não merece qualquer reparo no que concerne ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de Edmundo da Silva Taques Junior.

III – DO MÉRITO RECURSAL

A Apelante sustenta que não propôs a ação para anular o negócio jurídico (contratação de prestação de serviços advocatícios), mas sim para revisar cláusulas contratuais tidas por ilegais e abusivas, e, ainda, para que fossem arbitrados os honorários devidos, uma vez que os Apelados tiveram seus mandatos revogados antes do final do processo de inventário do Espólio de Sebastião Nogueira Filho.

Alega que se aplicam ao caso o art. 25,V, da Lei nº 8.906/1994 e o artigo 206, § 5º, inciso II do Código Civil, devendo o prazo prescricional quinquenal ser contato a partir da revogação do mandato (final de 2017).

No entanto, pelo disposto na causa de pedir e pedido constantes da exordial, a parte autora (ora Apelante) pretende a anulação do acordo entabulado entre as partes no dia 10/09/2013 e a revisão de parte contrato firmado em 05/03/2012, em especial da cláusula IV, que estipula os honorários advocatícios contratuais.

Destarte, diversamente do que alega a Apelante, a ação não objetiva apenas a revisão do contrato, havendo, também, pedido de anulação de acordo firmado entre as partes.

Para mais, os dispositivos legais que a Apelante pretende aplicar ao caso regulam situação diversa da ora analisada, cuidando-se que prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de honorários de advogado, ou seja, estabelecem o prazo que o causídico detém para buscar, em juízo, o recebimento dos honorários que lhe são devidos.

Sendo assim, no que se refere ao reconhecimento da decadência do direito de anulação do acordo entabulado em 10/09/2013, a sentença não merece reparos, sobretudo porque a parte autora (Apelante) sustenta que os Apelados se valeram de ardil e má-fé ao firmarem a avença, tendo esta decorrido, inclusive, de simulação e lesão (id. 99512624, p. 8 e 10), o que atrai a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC, veja-se:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;” (destacou-se)

Uma vez que o acordo foi entabulado no dia 10/09/2013, ou seja, quatro anos e três meses antes do ajuizamento da ação, decidiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao reconhecer a decadência do direito à anulação da avença.

Apenas por esse aspecto já estaria obstada qualquer tentativa de alteração dos termos pactuados, conforme iterativa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, I, do CPC- HOMOLOGAÇÃO JUIDICAL DE ACORDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIR A AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -.SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A transação homologada em juízo constitui-se em negócio jurídico bilateral, que produz entre as partes efeito de coisa julgada e só se rescinde através de ação judicial própria.

A rediscussão dos termos constantes da avença homologada judicialmente somente é possível se o acordo for desconstituído, mediante o acolhimento do pedido anulatório, por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa.

Ausente esta desconstituição, afigura-se inviável a rediscussão das cláusulas constantes dos contratos havidas entre as partes, face à ocorrência do instituto da coisa julgada.” (N.U 0019736-89.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – COISA JULGADA- ARTIGO 301, § 3º, CPC - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – MÉRITO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – ARTIGO 1.013, § 3º, CPC - REVISÃO DO CONTRATO - DANOS MORAIS – MÉRITO E NÃO CONDIÇOES DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇAO FEITA EM OUTRO FEITO DANDO PLENA QUITAÇAO DO CONTRATO – ARTIGO 487, I DO CPC. Recurso em relação a coisa julgada provido, ingressando no mérito, pela improcedência da ação. 1- Nos termos do art. 301, §3º, do CPC, o reconhecimento da coisa julgada ocorre quando se repete ação já decidida por sentença, de que não caiba recurso e requer que as partes, a causa de pedir e os pedidos entre as ações sejam idênticos. Não sendo pedidos idênticos estabelecidos novos limites da lide, não há coisa julgada, devendo a sentença ser reformada. 2. Incursionando o tribunal no mérito (§ 3º, artigo 1.013 do CPC), se a parte, em ação anterior, faz acordo em relação a contrato formalizado, se comprometem a não ingressar com qualquer ação, a causa de pedir é o instrumento, não podendo, mais tarde, discutir cláusulas e almejar condenação em danos morais.” (N.U 0045060-65.2015.8.11.0041, DES SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO NOMINADA DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS C/C CONSIGNAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA - TRANSAÇÃO LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES APÓS A SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA E EXTINÇÃO DO PROCESSO - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL - DECISÃO QUE FIXOU A MULTA - ATO JUDICIAL REVISTO PELO JUÍZO - ATO JUDICIAL REVISTO PELO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA – RECURSO DESPROVIDO. “O trânsito em julgado de acordo regularmente homologado faz coisa julgada material não podendo ser alterado posteriormente em razão de impossibilidade da parte em cumprir com a obrigação avençada face a alienação do bem a ser devolvido. O Código Civil prevê que na impossibilidade do devedor restituir a coisa pela qual se obrigou "este responderá pelo equivalente, mais perdas e danos" (art. 239)”. (TJMG, RAI 10111090176830001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento: 21/08/2013”.” (N.U 0106288-38.2013.8.11.0000, DES SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE CÁLCULOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS - EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 267, V, CPC - COISA JULGADA - PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO - COISA JULGADA RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Não há falar-se em preclusão do direito de a autora alegar nulidades relativas à inexigibilidade dos títulos executivos, se as condições da ação e os pressupostos processuais da execução, dentre elas as nulidades previstas no artigo 618 e incisos do CPC, são questões de ordem pública e devem ser reconhecidas de ofício pelo juízo de primeiro grau ou pelos tribunais, em qualquer momento processual. O acordo homologado em Juízo constitui negócio jurídico bilateral que produz entre as partes efeito de coisa julgada, somente podendo ser rescindido através de ação própria - anulatória - por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa. Ausente esta, afigura-se inviável a rediscussão das cláusulas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias havidas entre as partes, face à ocorrência do instituto da coisa julgada. É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.” (N.U 0004183-44.2009.8.11.0025, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2011, Publicado no DJE 29/08/2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO REVISIONAL - DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS QUE FORAM OBJETO DO ACORDO HOMOLOGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, é vedado à parte intentar ação visando à discussão de cláusulas do contrato que instruiu o feito onde se operou a transação.” (N.U 0095957-02.2010.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011)

Mesmo assim, ainda incursionando no mérito propriamente dito, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) não faz qualquer objeção à pactuação dos honorários advocatícios contratuais via cláusula quota litis.

Já o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 38, prevê que o proveito financeiro do profissional nunca poderá ser superior ao de seu cliente, estabelecendo, ainda, no artigo 36, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, “in verbis”:

“Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. (destacou-se)

Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II - o trabalho e o tempo necessários;

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional;

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente;

VI - o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado;

VII - a competência e o renome do profissional;

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos.” (destacou-se)

Na hipótese em lume, a Apelante pretende a revisão da cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, notadamente no que diz respeito ao percentual avençado, veja-se:

“IV – HONORÁRIOS:

Pelo serviço profissional constante na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de honorários, a importância correspondente a 19% (dezenove por cento) a incidir sobre a soma do valor bruto que, por lei, faz jus a título de meação – 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que vier a ser avaliado o ‘monte mor’ – mais o valor bruto que, por lei, faz jus a título de herdeira do ‘de cujus’ nos termos do art.1.790 do Código Civil, com base no valor que vier a ser avaliado da herança líquida, devendo este valor ser completamente isento de tributação.”

Segundo alega, se referido percentual não for revisto, haverá perda total do seu quinhão hereditário, hoje avaliado em R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), porquanto a Apelada Josiane pleiteia receber R$ 20.601.848,04 (vinte milhões, seiscentos e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) em sede de cumprimento de sentença n.º 000737-82.2019.811.0037, em trâmite pela Segunda Vara Cível de Primavera do Leste – MT.

Contudo, não há nos autos nenhuma prova de que a Fazenda Lee (quinhão hereditário da Apelante) esteja hoje avaliada em R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), havendo, por outro lado, documentos que demonstram que a propriedade foi avaliada, entre os anos de 2013/2014, em R$ 42.220.000,60 (quarenta e dois milhões duzentos e vinte mil reais e sessenta centavos), sendo absolutamente inverossímil que o imóvel tenha se desvalorizado com o passar dos anos.

Ainda, pelo o que se colhe dos autos, este sodalício determinou que o formal de partilha fosse expedido nos exatos termos do acordo homologado (AI nº1009321-98.2019.8.11.0000 e AI nº 1009373-94.2019.8.11.0000), sem que tenha havido qualquer alteração do direito de meação, ou diminuição patrimônio da Apelante (id. 111796456).

Com efeito, não assiste razão a Apelante quando afirma que a execução do contrato de honorários provocará a perda total do seu quinhão hereditário, visto que, consoante se infere do id. 111796455, o cumprimento de sentença de acordo nos autos n.º 000737-82.2019.811.0037 tem como valor inicial o exato percentual contratado e posteriormente acordado, ou seja, 19% de R$ 38.611.490,29, perfazendo a quantia de R$ 7.336.183,15 (sete milhões trezentos e trinta e seis mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos).

Registre-se que hoje o valor devido é de R$ 20.601.848,04 (vinte milhões, seiscentos e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) porque não houve pagamento espontâneo, o que acarretou a inexorável incidência dos encargos legais e multas.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que, como metade da Fazenda Lee foi cedida pela Sra. Thereza (Apelante) à Sra. Emieli Aparecida Baltieri (neta do “de cujus”), os Apelados se tornaram os proprietários da totalidade da herança recebida pela Recorrente, uma vez que já havia sido consignado no acordo realizado em 2014 que 19% de R$ 38.611.490,29 (já abatido o valor de R$ 3.608.509,71 devidos à outros herdeiros do total da Fazenda Lee abatido) seria destinado à quitação dos honorários advocatícios e o remanescente da propriedade seria registrado na proporção de 50% para a Apelante e 50% para a sra. Emieli.

Por conseguinte, à advogada Apelada seria devido, à época, R$ 7.336.183,15 (sete milhões trezentos e trinta e seis mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos).

Já à Apelante, que por livre e espontânea vontade transferiu parte do seu direito à terceiro, ainda restaria o valor de R$ 15.622.653,57 (quinze milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos – 50% do remanescente da Fazenda Lee), não havendo que se falar em perda total do seu quinhão hereditário e, muito menos, de superação dos limites da sua herança, nos termos do art. 1.792, do Código Civil.

Acresça-se que a julgadora de piso, acertadamente, levou em consideração todo o trabalho realizado pela advogada contratada e o valor econômico da questão, nos termos do que dispõe o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Na sentença vergastada também se pontuou que: “não obstante a contratação acima do valor da tabela fixada pela Ordem dos Advogados do Brasil, não há como superar a livre disposição contratual assegurada às partes, maiores e capazes, atrelada ao fato de não restar demonstrado qualquer vício de consentimento capaz de comprometer a livre manifestação de vontade materializada no contrato em litígio, bem como a comprovada prestação dos serviços.” (id. 99518166)

Quanto à alegação de que o percentual dos honorários deve ser minorado porque os Apelados foram destituídos antes do término do processo e, assim, devem ser remunerados pelo trabalho efetivamente prestado, de forma proporcional, melhor sorte não assiste à Apelante, na medida em que o próprio contrato, em cláusula não questionada nos autos, prevê a obrigação de pagamento dos honorários estipulados na avença no caso de sua rescisão pela contratante, veja-se:

“VII – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º Havendo a rescisão pela CONTRATANTE, antes do término do prazo do contrato, sem culpa da CONTRATADA, ficará obrigada a CONTRATANTE bem como os seus sucessores ao pagamento dos honorários estipulados no presente contrato, dando ou não continuidade aos trabalhos iniciados, ou buscando por outros meios alcançar o objeto do contrato.” (destacou-se)

Além disso, apesar de a Apelante sustentar que os Apelados foram destituídos antes do término do processo, o que se nota do contrato vergastado é que este tinha como objeto “a busca do reconhecimento da CONTRATANTE como companheira do ‘de cujus’ SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO” (cláusula II), o que foi efetivamente alcançado nos autos da ação de inventário em 06/09/2012 (processo nº 1466-65.2010.811.0044 – Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT), mesma ação em que foi reconhecido o direito à meação e à herança da Apelante (ids. 99512638; 99512639).

Merece ênfase, nesse instante, a conclusão irretocável da sentença em relação aos pagamentos, mantido pela impossibilidade de interpretação diversa dos fatos em subsunção ao conjunto probatório:

“Pelo que se extrai, os documentos relativos a transações estranhas à lide entre Edmundo Taques e Emieli Aparecida Baltieri (Num. 47119861 - Pág.7; 9; 10; Num. 47119866 – Pág. 2; 5; 7; Num. 47119869 - Pág. 1) não têm o condão de caracterizar pagamento de antecipação de honorários entre as partes, eis que são pessoas estranhas à relação jurídica contratual.

No que tange aos recibos de pagamento (Num. 47119861 - Pág.8 e Num. 47119866 - Pág.3) assinados em 03 de setembro de 2012 e 12 de junho de 2013 e ao alvará judicial nº 50710-5/2013 (Num. 47119866 - Pág.1), tais transações foram realizadas anteriormente ao acordo por petição realizado entre as partes na data de 10/09/2013 (Num. 47121491 - Pág. 15), o qual foi colacionado aos autos de inventário e homologado judicialmente em 24/11/2014.” (ID 99518166 - Pág. 12)

Se não bastasse, tem-se que a advogada Apelada atuou na ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 0033766-06.2020.8.26.0451 (Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Piracicaba/SP), mas como o Juízo do inventário reconheceu referida união antes do Juízo de Piracicaba, pleiteou-se a desistência da ação de reconhecimento, o que foi homologado pelo Juízo Paulista em 14/09/2012 (id. 99517973, p.2), ou seja, o objeto do contrato nessa parte foi atingido, e com êxito.

Para mais, há nos autos vasta documentação que demonstra a atuação da advogada Apelada (e do advogado Edmundo, substabelecido com reserva de poderes) na instrução do Inquérito Policial e da Ação Penal ajuizada para persecução do crime de latrocínio que teve como vítima o sr. Sebastião Nogueira Filho (ids. 99517975, 99517976, 99517977, 99517978, 99517979, 99517980 e 99517981).

Outrossim, em que pese a revisão do contrato ser permitida pelo art. 317 do Código Civil “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução”, não foi noticiado nos autos nenhum desequilíbrio ou desproporção superveniente à formação da relação obrigacional que justifique a alteração da conclusão lançada pelo juízo de piso.

Anota-se, por oportuno, que as partes são plenamente capazes (ID 99512640 - Pág. 12) e a Apelante THEREZA APPARECIDA CORRENTE ratificou, por diversas vezes (Ids 99512638 - Pág. 24, 99512638 - Pág. 25, 99512639 - Pág. 27), inclusive perante o próprio Poder Judiciário (ID 99512639 - Pág. 08/11 e 99512640 - Pág. 06/11) a validade do contrato, inclusive na presença dos demais herdeiros e da sobrinha Emieli Aparecida Baltieri (testemunha).

Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o
princípio da boa-fé objetiva, podendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos quando desrespeitado o art. 422, do Código Civil.

Contudo, na situação dos autos, restou plenamente demonstrado que o percentual de 19% na forma prevista no contrato é compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo, o valor da demanda e o proveito obtido.

Aliás, essa egrégia 2ª Câmara Cível teve oportunidade de enfrentar a mesma matéria de fundo no julgamento da Apelação Cível nº 0007612-02.2017.811.0037, sob a relatoria da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIA, na qual se manteve, a unanimidade e sob a mesma configuração de julgadores, o percentual contratado entre as partes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA RESCISÃO UNILATERAL POR MOTIVO JUSTIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA ENCERRADA POR ACORDO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS EM CONTRATO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios sob alegação de motivo justificado se este não restou comprovado, mormente se a demanda foi encerrada por acordo judicial devidamente homologado. Assim, deve ser observado o contrato celebrado pelas partes que disciplina a forma de remuneração do causídico.”

Mutatis mutandis, este egrégio Tribunal de Justiça também concluiu que a realização do acordo entre as partes implicou na conclusão do objeto do processo de inventário:

“Para decidir a questão posta, vale dizer, a fixação de honorários pelos serviços efetivamente prestados ou por aplicação da cláusula contratual, há que se observar quando foi considerado encerrado o Inventário.

Para tanto, necessário rememorar o julgamento de incidentes anteriores do Inventário para o qual o escritório, ora apelado, foi contratado para acompanhar.

Assim, destaca-se que por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento 1009321-98.2019.8.11.0000 e 1009373-94.2019.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Sebastião de Moraes Filho, a Câmara ratificou decisão interlocutória proferida pelo juízo, considerou o Inventário concluído e autorizou a expedição de formal de partilha, por conta dos acordos celebrados pela Central de Conciliação deste Tribunal.

Vale ressaltar que na oportunidade do acordo, as partes desistiram de inúmeros incidentes e recursos pendentes de julgamento, bem assim o acordo transitou em julgado. Vejamos a ementa do AI 1009321-98.2019.8.11.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.

Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AI 1009321-98.2019.8.11.0000 – RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 19/08/2020)

PORTANTO, É DE SE CONCLUIR QUE A AÇÃO DE INVENTÁRIO FOI CONCLUÍDA COM A CELEBRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS JÁ MENCIONADOS.

Desta feita, uma vez pactuada a forma de pagamento e sua proporção, não há falar em arbitramento por trabalho efetivamente prestado, em observância ao Princípio da Força Obrigatória dos Contratos, porquanto deve-se cumprir as cláusulas pactuadas a fim de preservar a segurança jurídica.

Nesta senda, disciplina o art. 22 da Lei 8.906/94:

“22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.”

Ressalta-se, ainda, que o arbitramento judicial só é cabível quando não há estipulação expressa no contrato acerca da verba honorária e, ainda, se ocorrer a rescisão contratual antes de finda a ação objeto do contrato. E, no caso, o contrato de prestação de serviços disciplinou esses dois tópicos. Vejamos (ID 73358472 – Pg. 10/11):

(...)

Assim, não há razão para fixação dos honorários por arbitramento.

Sobre o assunto:

“EMENTA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO. O interesse de agir representa a utilidade do provimento judicial ao demandante. Não há razão para se arbitrar honorários advocatícios nos casos em que o contrato celebrado pelas partes disciplina a forma de remuneração do causídico, inclusive para a hipótese de rescisão unilateral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0172.13.002146-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 29/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. HIPÓTESE DE RESCISÃO DO PACTO. PREVISÃO EXPRESSA. SENTENÇA REFORMADA. I - Somente é justificável a extinção do feito baseada na ausência de interesse processual quando inexistentes, na pretensão deduzida, os elementos caracterizadores do próprio interesse de agir, quais sejam, a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do pedido formulado. II - O ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido anulatório de cláusula de contrato firmado com instituição financeira confere à parte o interesse de agir, tanto no âmbito da necessidade quanto no da adequação, por ser o meio processual apropriado para satisfazer a pretensão autoral, sendo que a existência ou não dos requisitos necessários para a procedência dos pedidos iniciais é questão meritória e, como tal, deve ser dirimida. III - Havendo previsão expressa no contrato celebrado entre os litigantes disciplinando as formas de remuneração dos serviços advocatícios prestados e de pagamento na hipótese de rescisão contratual, não há que se falar em arbitramento judicial de honorários advocatícios. IV - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e provido.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0172.13.002935-5/001, REL DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, pub 05/04/2019)

Inquestionável, nessa quadra de considerações, o benefício alcançado pela atuação do escritório, ora apelado, no patrocínio dos interesses da autora herdeira, repercutindo de forma positiva na esfera de interesses de todos herdeiros, que compuseram em audiência de conciliação à época em que era assista pelo mesmo.”

Alterar esse posicionamento judicial, que tratou de situação total semelhante ao caso concreto, causaria insegurança quando à prestação jurisdicional devida pelo Poder Judiciário, quem incumbe trazer, aos jurisdicionados, pacificação do conflito de forma isonômica.

Por fim, referido percentual não viola os princípios da função social, da boa-fé e da equidade que devem nortear as relações contratuais, não configurando prejuízo à cliente e enriquecimento sem causa da advogada, porque, como visto, diversamente do que apela a Apelante, o benefício por ela obtido não caberá por inteiro a advogada contratada, não acarretando a perda total do seu quinhão hereditário.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por consequência lógica, não há que se falar em suspensão do Cumprimento Definitivo de Sentença nº 000737-82.2019.811.0037, em trâmite pela 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ficando afastando qualquer prejudialidade em seu processamento.

Em tempo, por força do contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na origem em favor do advogado da parte requerida/apelada, para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Translade-se cópia deste acórdão para os autos do Agravo de Instrumento nº 1014896-82.2022.811.0000 para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022